Tribunal: TJSP
Processo: 2116495-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que objetiva sanar omissões – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero inconformismo com o julgado – Caráter infringente descabido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000830834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2116495-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Brotas, em que é embargante RAÍZEN ENERGIA S/A, é embargado
MUNICÍPIO DE BROTAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2116495-98.2020.8.26.0000/50000 PÁG. 2/6
VOTO No 18623/2020
18a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2116495-
98.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: RAÍZEN ENERGIA S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BROTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
objetiva sanar omissões Recurso de natureza restrita
às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Mero inconformismo com o julgado
Caráter
infringente
descabido

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Raízen Energia S.A contra o v. acórdão de fls. 155/1591 que por votação
unânime, negou provimento ao recurso da embargante. Confira-se a
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Prefeitura Municipal de Brotas
Exceção de pré-executividade ISS do exercício de 2013
Nulidade da CDA Inocorrência Título que preenche os
requisitos legais Exceção de pré-executividade rejeitada
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
A embargante pretende sanar supostas omissões.
Defende omissão quanto à análise dos documentos juntados, os quais
comprovam que a própria exequente não possui as informações sobre a
exigência fiscal. Argumenta que há omissão por ausência de análise do
dispositivo citado na CDA, qual seja, artigo 144 da Lei Complementar
Municipal no 1/2003, o qual se refere tão somente à lista de serviços, não
identificando o serviço imputado.
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Wanderley José Federighi e Burza
Neto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2116495-98.2020.8.26.0000/50000 PÁG. 3/6
É o relatório.
Com efeito, vale esclarecer que o presente recurso
tem por finalidade a eliminação de dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão, não sendo possível o acolhimento de pretensão que objetiva a
modificação do julgado, submetendo-o a nova apreciação de questões já
decididas.
Desta feita, no presente caso, inexistem quaisquer
dos vícios no v. acórdão embargado. Outrossim, não prevalecem as
alegações do embargante.
Simples leitura da decisão permitiria compreender que
o conjunto probatório dos autos não se mostrou suficiente para elidir a
presunção de certeza e exigibilidade do título executivo, mormente em
razão da higidez do título e da defesa apresentada pela embargante.
Confira-se:

No caso, a CDA no 342518 preenche os requisitos legais. Isso
porque, o título indica o nome do devedor e o endereço, o valor
originário da dívida, a origem e fundamento legal para o débito
principal (R$ 4.531,79; art. 144, LCM 1/2003; “ISS Livro
Eletrônico/Retido” do exercício de 2013), os valores, a forma de
cálculo e fundamentos legais dos juros, multa e demais encargos,
bem como da atualização monetária (constam os artigos
específicos da LCM 1/2003). Há também indicação expressa do
termo inicial para o cálculo (28/03/2013) e do vencimento da
parcela (28/03/2013).
Outrossim, consta do título a data (30/12/2013) e número da
inscrição (3850), livro (49), folha (321), e o processo
administrativo (22/2014). Por último, observa-se que o título está
devidamente autenticado pela autoridade competente.
Nesse sentido, não se pode perder de vista que a higidez da
CDA deve ser verificada de acordo com os requisitos
exigidos pela legislação aplicável. Ora, as notas fiscais, a
especificação dos serviços tomados/prestados, e a relação
da agravante com os serviços (se tomador ou prestador), não
estão elencados dentre os requisitos legais.
Ademais, observa-se que a própria agravante reconhece que é
tomadora dos serviços, sendo possível concluir que conhece a
exação. Confira-se o seguinte trecho das razões recursais (fls.
10):
Além disso, e diferente do entendimento consignado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2116495-98.2020.8.26.0000/50000 PÁG. 4/6
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
tratando-se de ISS retido, resta claro que a
AGRAVANTE é tomadora do serviço e não prestadora,
ou seja, não é responsável pela declaração e,
consequentemente, pelo lançamento por homologação
do ISS; mas ainda que figurasse como responsável pela
retenção e recolhimento do tributo, a CDA deveria indica,
com precisão, o período e os créditos em relação aos quais
não teria havido o recolhimento. (g.n)
Desta feita, tendo em vista que a Dívida Ativa regularmente
inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o da
LEF), e que tal presunção não foi elidida pela agravante, a r.
decisão deve ser mantida.

Consoante esclareceu o v. acórdão, os requisitos da
CDA devem ser verificados de acordo com as exigências legais.
Ora, no caso, reitere-se, a CDA especifica o
fundamento legal referente ao ISS (art. 144, LCM 1/2003), indicando que
se refere a “ISS Livro Eletrônico/Retido”. Outrossim, o título aponta o
processo administrativo referente à cobrança, qual seja, processo no
22/2014 (fls. 18), sendo plenamente possível que o contribuinte tome
ciência dos valores, de forma detalhada.
Por essa razão, também não prevalece o argumento
de que a própria Municipalidade desconhece a exação. Às fls. 42/43,
demonstrou-se, tão somente, que a Prefeitura não havia localizado o
histórico do lançamento. No entanto, a própria funcionária da
Municipalidade esclareceu as informações de seu conhecimento: “é
composto por três lançamentos de ISSQN retido, nos valores da R$
4.169,43, R$ 42,37 e R$ 319,99; com vencimento para o dia 28/03/13”.
No mais, ressalta-se que o fato não infirma a
presunção do título executivo, mormente porque a CDA preenche todos os
requisitos legais e, inclusive, consoante exaustivamente mencionado,
indica o número do processo administrativo, afigurando-se crível presumir
que maiores informações podem ser consultadas pelo interessado.
Daí porque o v. acórdão não merece reparos, uma vez
que não se faz necessária a menção explícita de todos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2116495-98.2020.8.26.0000/50000 PÁG. 5/6
invocados, consoante entendimento consagrado no E. Superior Tribunal de
Justiça, já sob a égide do novo código, nem o Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre todas as teses suscitadas pelas partes,
uma vez encontrada a fundamentação necessária para proferir sua
decisão.
Nesse contexto:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
Região, j. 08/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
Por fim, relevante destacar que: “Não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer
ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2116495-98.2020.8.26.0000/50000 PÁG. 6/6
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638).
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator